Tribunal: TJDFT
Processo: 0701144-30.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Enunciado n.o 72 da Súmula do STJ).
2. A constituição em mora do devedor comprova-se com o envio de carta registrada com aviso de recebimento, independentemente de constar no referido aviso a assinatura do próprio destinatário.
3. Reputa-se válida a notificação quando seu recebimento tornou-se impossível em razão da alteração de domicílio pelo devedor sem a comunicação de seu novo endereço ao credor, ou mesmo da informação incorreta de seus dados no momento da assinatura do contrato.
4. Deu-se provimento ao recurso.